Tribunal: TJMT
Processo: 1011488-59.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011488-59.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO - CPF: 004.722.981-00 (AGRAVANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PREPARO E DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4º - NÃO RECOLHIMENTO – RECURSO DESERTO - AGRAVO NÃO CONHECIDO.

A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, § 4º do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por pelo
RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO, visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Civil da Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos da Ação Civil Pública n° 5868 -59.2017.811.0008, código nº 128842, que deferiu a liminar de indisponibilidade de bens manejada pelo agravado.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido. (ID Num.1282070)

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo. (ID Num.1732710 e 1732714)

Diante da ausência de recolhimento das custas processuais, foi determinado a intimação do Agravante para recolhimento em dobro das custas processuais – ID Num.24342985.

Decorreu o prazo sem o recolhimento das custas – ID Num.25689483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Dispõe o art. 1.0007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção,
in verbis
:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

O Código de Processo Civil dispõe que em caso de não recolhimento a parte agravante será intimada na pessoa do seu advogado para recolhimento em dobro sob pena de deserção – art. 1.007, § 4º, do CPC, como se vê:
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso, no momento da interposição do recurso de Agravo de Instrumento a Agravante não comprovou o recolhimento do preparo e tampouco requereu o benefício da justiça e, posteriormente, quando intimado para recolher o preparo em dobro também se manteve inerte.

Cumpre ressaltar que a Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo certificou a decurso do prazo em 05/12/2019, conforme certidão inserida no movimento de ID Num.25689483.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO - ART. 1.007, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, § 4º do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.
(TJ-MT - APL: 000164533201281100101412692016 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/03/2019)

Ante o exposto, por ser deserto
, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021